Tribunal: TJPA
Processo: 0804333-81.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804333-81.2023.8.14.0133

APELANTE: MONICA DOS ANJOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0804333-81.2023.8.14.0133

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE IRITUIA

APELANTE: MONICA DOS ANJOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO.
ART. 157, CAPUT DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0804333-81.2023.8.14.0133

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE IRITUIA

APELANTE: MONICA DOS ANJOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MONICA DOS ANJOS SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou a sanção descrita no art. 157, caput do CP, à pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 17527173), que em 30/08/2023, no município de Marituba, a recorrente subtraiu para si, mediante grave ameaça empregada pelo uso de arma de fogo, uma mochila, cor preta, contendo pertences pessoais, especificamente 03 (três) vasilhas com alimentos e um aparelho celular de marca samsung, gabinete na cor preta, da vítima Camila de Kassia de Oliveira Borges, sendo autuada em flagrante no crime do art. 157, § 2-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Por tais condutas, a Apelante foi denunciada como incurso nas sanções previstas no artigo 157, § 2-A, I, do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 17527208) contra a qual a defesa recorreu (Id. 17527221) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, o redimensionamento da pena devido não Restar configurada a reincidência, bem como a mudança do regime inicial de cumprimento do apenamento com direito de recorrer em liberdade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 17527224).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 17607320).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado, restaram sobejamente demonstradas nos autos através do Boletim de Ocorrência prestado pela vítima em sede de polícia, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão a apresentação, auto de entrega, aliado à prova oral colhida durante a instrução processual, mormente o depoimento das testemunhas policiais que participaram da ocorrência.

Vale ressaltar que na sentença apelada o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares na condição de testemunhas, os quais esclareceram que foram abordados pela vítima a qual relatou o assalto, indicando que foi abordada por uma mulher que utilizava uma arma de fogo, e mediante ameaças subtraiu a sua mochila e 01 (um) aparelho celular, sendo que posteriormente todos seguiram na viatura para realizar uma ronda na região, momento em que a ofendida identificou a autora do delito em via pública, e ao realizar a revista pessoal, os policiais encontraram na posse da apelante os objetos subtraídos, corroborando assim, com o depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese não merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima e as testemunhas em juízo ao descreverem a conduta da apelante no momento da abordagem, foram claras ao relatarem o temor sentido, uma vez que a mesma em tom ameaçador se aproximou e

munida com uma arma de fogo subtraiu seus pertences, restando sobejadamente demonstrado o emprego de violência e grave ameaça perante o ofendido, elemento essencial a caracterização do delito de roubo.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

Nessa ocasião esta, sentindo-se amedrontada não reagiu, obedecendo apenas ao comando dado pela recorrente de entregar seus pertences.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifo nosso)

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - NÃO CABIMENTO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO
- MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

- Comprovado o emprego de violência contra a vítima para garantir a subtração da res, incabível a desclassificação do delito de roubo impróprio tentado para o crime de furto.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.14.022581-5/001, Relator (a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da sumula em 25/05/2016)

É notório que a prática de um assalto viola não só o patrimônio do ofendido, como também gera lesão ou risco à incolumidade fisiopsíquica da vítima.

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

3.

Dosimetria.

Com relação ao pleito de reforma da dosimetria, em que na segunda fase a defesa alega que não cabe a aplicação da reincidência, não merece acolhimento.

Constata-se que o Juízo a quo fixou a reprimenda da apelante em patamar necessário, justo, proporcional e suficiente à repressão do delito por ela praticado.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, elevando a pena-base, que estava em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, baseando-se idoneamente na certidão de antecedentes criminais extraída dos autos, onde consta que houve sentença condenatória com trânsito em julgado no processo penal nº 0013221-83.2019.8.14.0401.

Nesse sentido é pacífico o tema no STJ através da Súmula 636:

“Súmula 636-STJ: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.”

4. Pedido de mudança do regime.

Com relação ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento do apenamento, MANTENHO aquele fixado em sentença, qual seja, o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerando a quantidade de pena fixada e a existência de uma circunstância judicial negativa.

5.

Do direito de recorrer em liberdade.

Subsidiariamente requer a defesa que seja concedido a Apelante o direito de recorrer em liberdade.

A recorrente sustenta constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, ferindo o direito fundamental à presunção de inocência, tendo em vista que a manutenção da prisão cautelar se demonstra incompatível com regime fixado, qual seja: Semiaberto.

Apesar deste Órgão Judiciário possuir entendimento majoritário nas Turmas de Direito Penal acerca da inadequação da via eleita por ocasião da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória, acredito que a questão mereça ser mais bem analisada e atualmente revista.

Como é cediço, em razão da devolutividade que o Recurso de Apelação possui, entendo que a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva por ser efetivada via sentença judicial condenatória, é discutível na interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do CPP.

Isto porque, a se considerar o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de Apelação se constitui via inadequada, é forçar o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o
Habeas Corpus,
bem como aumenta as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já resolvida unicamente com o apelo interposto.

Inclusive há recente entendimento praticado por este Colegiado quando do Julgamento da Apelação de nº 0800692-90.2021.814.0057 de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Alegação de insuficiência de provas que não procede, considerando que consta nos autos tanto a prova de materialidade, quanto de autoria, por meio de depoimentos policiais, os quais descreveram de modo contundente a apreensão dos 114 quilos de substância conhecida como “maconha”. Acusação procedente.

3. Ausência de bis in idem quanto ao afastamento do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, haja vista que este deixou de ser aplicado em decorrência da forma de acondicionamento da droga, a denotar maior complexidade da atividade e, assim, dedicação à traficância.

4. Pedido de detração da pena que há de ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que eventual detração não implicaria modificação do regime inicial.

5. Pedido de reforma da pena de multa que não se sustenta tão somente com base nas condições financeiras do acusado, por se tratar de sanção penal, a qual há de ser aplicada conforme o sistema trifásico aplicado às demais penas. Forma de cumprimento que fica a cargo do juízo da execução.

2. Apelação conhecida e desprovida.

(9924081, 9924081, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

Assim, passo a apreciar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

“(...) Do direito da ré de apelar em liberdade: Nego à apenada o direito de apelar em liberdade. Com efeito, a ré é reincidente e estava cumprindo a pena anterior em regime

aberto. Porém, mesmo nessa condição, resolveu praticar novo delito, o que demonstra sua propensão para a criminalidade. Dessa maneira, caso solta, há grande chance de reiterar a conduta delitiva, ameaçando, com isso, a ordem social do entorno onde se encontra inserida. Assim, forte na garantia da ordem pública, mantenho a prisão cautelar da ré. (...)”

Como se observa, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública e a futura aplicação da lei penal.

Desta feita, verifico que a decisão foi devidamente fundamentada, deixando claros os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Assim, preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva da Recorrente, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

Quanto aos fundamentos apresentados pelo Juízo, há jurisprudência firmada, conforme se observa:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. LÍDER DE NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA A APLICAR GOLPES NA INTERNET. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...).

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal do CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem indícios de que supostamente integra numerosa e estruturada organização criminosa, dedicada à prática de aquisição de produtos pela internet mediante cartões de créditos clonados, documentos e endereços falsos para recebimento dos produtos que posteriormente eram revendidos em sites da internet, causando grande prejuízo a inúmeras vítimas, sendo constatada uma movimentação superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na conta do paciente, que atuava em posição de liderança, sendo apontado como o autor de cinco estelionatos, além da apreensão de objetos, frutos de um roubo de carga, na posse do paciente, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a manutenção da custódia cautelar. Ademais, o Magistrado de primeiro grau destacou o risco de reiteração delitiva, pois o paciente foi denunciado recentemente pela prática do crime de receptação. O Supremo Tribunal Federal STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 610844 SP 2020/0228947-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva do acusado, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024